Tribunal: TJDFT
Processo: 0716497-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716497-21.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DO VILLA GRECIA APELADO: CONDOMINIO VILLA GRECIA D E S P A C H O O juízo processante da ação de declaração de nulidade n. 0706329-23.2021.8.07.0020 suspendeu os efeitos da ata da Assembleia Geral Extraordinária que elegeu a síndica Juarina de Aguiar Nunes Gonzaga em 19/09/2020, representante do CONDOMÍNIO VILLA GRECIA nos presentes autos (Decisão – ID 131156835 dos originários). Em consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal, constata-se que se encontram conclusos os autos da citada ação declaratória, nos quais se discute falsificação das assinaturas na ata da Assembléia Extraordinária Geral de 19/09/2020. Haja vista a prejudicialidade da questão ao deslinde do presente feito, pois pode acarretar ilegitimidade ativa superveniente por irregularidade na representação, reputa-se pertinente a suspensão do processo por 30 (trinta) dias, para que se aguarde o julgamento da mencionada ação (art. 313, V do CPC). Após transcurso do prazo, voltem-me conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora